Tribunal: TJSP
Processo: 2093825-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2093825-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é impetrante
GLEIDMILSON DA SILVA BERTOLDI e Paciente DANIEL DA SILVA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093825-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.190
HC No 2093825-66.2020.8.26.0000 Presidente Venceslau
IMPETRANTE: GLEIDMILSON DA SILVA BERTOLDI
PACIENTE: DANIEL DA SILVA SANTOS
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Revogação
da prisão preventiva Impossibilidade Presença
dos requisitos ensejadores da segregação cautelar
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Gleidmilson da Silva Bertoldi em favor de DANIEL
DA SILVA SANTOS, alegando que este sofre constrangimento ilegal por parte
do MM. Juízo de Direito da Vara de Plantão da Comarca de Presidente
Venceslau, fundado em mantê-lo cautelarmente segregado.
Alega o impetrante, em síntese, a ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como que há ausência de
fundamentação idônea. Aduz, ainda, a presença de circunstâncias pessoais
favoráveis pelo paciente.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja revogada a prisão preventiva, mediante a
aplicação de medidas alternativas, com a imediata expedição do alvará de soltura
em favor do paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 83). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 86/88), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 92/94). Não houve
oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093825-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Segundo consta, o paciente foi preso em flagrante
pela suposta prática de tráfico de drogas, tendo sido a sua prisão convertida
em preventiva (fls. 86/87).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a ordem
deve ser denegada.
Com efeito, não se vislumbrou nesta instância o
apontado constrangimento ilegal, porquanto a decisão à fls. 68/71, que
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, reveste-se de
fundamentação legítima, pautada pelos termos do art. 93, IX, da Constituição
Federal, com substrato nos indícios de autoria, prova da materialidade e
gravidade do delito, veja-se:
“Consta do auto de prisão em flagrante que,
policiais militares, possuidores de informações de que o autuado, já
conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas na
adolescência, estaria traficando drogas comercializando drogas na cidade de
Presidente Epitácio e que iria fazer uma entrega de substância entorpecente
na Torre próximo ao Anel Viário. Por volta das 12h10min, policiais militares
foram até o local, ou seja, na Avenida Jose Vicente Junior, Km 1, Vila
Sobrasil, onde avistaram o autor parado, sendo que ele ao notar a presença
policial, dispensou algo ao solo e ao ser abordado demonstrou nervosismo
excessivo, oportunidade em que saiu correndo tentando empreender fuga do
local, sendo perseguido e detido há uns 800 metros do local da abordagem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093825-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Em vistoria no local onde o autor jogou algo ao solo, localizaram 24 (vinte e
quatro)
invólucros
plásticos
contendo
maconha,
devidamente
acondicionados e prontos para venda.
[...]
No
tocante
aos
elementos
concretos
considerados para prisão cautelar, observo que o autuado apresenta perigo
caso seja colocado em liberdade (artigo 312, caput, in fine). Isto porque,
verifico no auto de prisão em flagrante que trata-se de pessoa conhecida nos
meios policiais pela prática de tráfico de drogas durante a sua adolescência
(vide registros da Vara da Infância de Juventude às fls. 34) e que tentou fuga
no momento da abordagem policiais, conforme depoimentos acostados” (fls.
68/70 - sic).
Tais motivos são plenamente aptos a justificar a
prisão com vistas à garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal e segurança da futura aplicação da lei penal.
Outrossim, é certo que a legislação atual permite a
liberdade provisória, inclusive, para crime havido como hediondo, tendo a
Lei no 12.403/2011 introduzido novas medidas cautelares alternativas à prisão
em nosso ordenamento jurídico.
Todavia, no presente caso, o paciente não faz jus à
liberdade provisória pura e simples, bem como à soltura mediante a
imposição de medidas alternativas, tampouco à concessão da prisão
domiciliar, uma vez que a custódia se mostra necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093825-66.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Além disso, a presença de circunstâncias pessoais
favoráveis é insuficiente para a concessão da liberdade provisória, sendo
cediço que “primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência
fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada,
caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema” (STJ, RHC 123.404/MG, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 05/03/2020).
Ademais, embora a situação decorrente da pandemia
de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só, razão suficiente
para afastar a segregação quando esta se mostra necessária, não se podendo
ignorar o direito da coletividade à paz social, sendo certo que as Varas das
Execuções Criminais e a Administração Penitenciária vêm tomando as
medidas necessárias para diminuir o risco de contágio, ao qual toda a
sociedade está exposta.
Por
fim,
frise-se
que
o
presente
remédio
constitucional, pelo seu âmbito restrito e rito sumaríssimo, não é meio
adequado para o exame aprofundado de provas, e que somente no caso de
eventual prolação de sentença condenatória é que poderá ser analisada a
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, a concessão de sursis e o regime inicial de cumprimento da pena,
tendo em vista as condições pessoais do réu e a quantidade da pena aplicada.
Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator